Tribunal: TCU
Processo: 039.777/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria de Djalma Salviano da Silva, emitido pelo Senado Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.